Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. VALOR. DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2.. Não verificada na Apelação qualquer alegação que não tenha sido ofertada em primeira instância, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. É de responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
4. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem.
5. In casu, a locatária informa que os valores apontados na vistoria final são excessivos, contudo, não aponta de forma pormenorizada os pontos controversos, limitando-se a tecer argumentações genéricas.
5.1. Incabível reconhecer a invalidade da da vistoria realizada de forma unilateral para comprovar alegados danos e reparos no imóvel locado, uma vez que a locatária foi cientificada e não compareceu ao dia da vistoria final, sem realizar qualquer justificativa.
6. Mostra-se desnecessária a comprovação da realização dos reparos no imóvel, uma vez que a cobrança se referiu aos danos ocasionados no bem, portanto, basta a comprovação dos danos e o orçamento dos valores que foram ou que serão gastos para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial.
7. Preliminares de ausência de impugnação específica e inovação recursal rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.